Tribunal: TJDFT
Processo: 0728928-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DESPACHO Indefiro o pedido de retirada do julgamento do agravo interno de pauta, uma vez que este trata exclusivamente acerca da concessão da benesse processual. Ressalto que o órgão Ministerial foi devidamente intimado da inclusão do feito em pauta (ID 76742951). Nada a prover acerca dos demais pedidos realizados em sede de memoriais, diante da impropriedade do meio (ID 77334197 - Pág. 4). Aguarde-se o julgamento virtual do feito. Brasília/DF, 21 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006